Tribunal: STF
Processo: RE 1467424
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por Turma Recursal da Seção Judiciária Federal do Paraná, o qual deu provimento ao Recurso Inominado da parte autora para determinar que o benefício por incapacidade temporária concedido “seja calculado de acordo com a metodologia da legislação em vigor antes da publicação da EC 103/2019” (Doc. 10, fl. 2).



    No apelo extremo (Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS alega que o acórdão recorrido “violou diretamente o art. 26, § 2º, III, da EC 103/2019, ao declará-lo inconstitucional, bem como os artigos 2º e 194, III, da Constituição Federal” (Doc. 12, fl. 5).



    Requer, preliminarmente, a suspensão do processo até o julgamento da ADI 6.279/DF, no qual esta CORTE SUPREMA debaterá acerca da constitucionalidade do art. 26, § 2º, III, da Emenda Constitucional 103/2019. 



    No mérito, afirma que “a Emenda Constitucional nº 103/2019 não trouxe nada de inédito no ordenamento jurídico brasileiro ao estabelecer proventos proporcionais para aposentadoria por invalidez permanente como regra geral no âmbito do RGPS, excetuando apenas as situações decorrentes de acidente de trabalho, doença profissional e doença do trabalho”, pois “desde a Constituição Federal de 1934 já havia previsão de que a aposentadoria por invalidez permanente dos então denominados ‘funcionários públicos’ deveria ser concedida, via de regra, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição” (Doc. 12, fl. 9).



    Dessa forma, entende que “considerando que o regramento para aposentadoria por invalidez para os servidores públicos sempre foi reconhecido como válido e constitucional pelo STF, não há razão para que não o seja também em relação ao segurados do RGPS, mormente porque a EC 103/2019 estabeleceu proventos proporcionais não inferiores a 60% (equivalente a 3/5) do salário-de-benefício” (Doc. 12, fl. 10).



    Argumenta que “o acórdão impugnado não pretende apenas preservar o núcleo essencial do direito fundamental à previdência, mas induzir a perpetuação de disciplina jurídica alheia aos padrões que conformam a identidade da Constituição Federal de 1988. Com efeito, a Emenda Constitucional nº 103/2019, ao promover alterações no sistema previdenciário brasileiro, não objetivou realizar mudanças que tendessem a abolir o seguro social constitucionalmente previsto, nem abalar as garantias do direito adquirido e do ato jurídico perfeito [...]. Pelo contrário, as regras trazidas em seu corpo revelam a intenção de manter a higidez e o pleno funcionamento dos regimes previdenciários, dando continuidade à lógica de repartição simples, que estrutura o seu financiamento” (Doc. 12, fl. 13).



    Ressalta que “a norma do art. 26, § 2º, III, da Emenda Constitucional n° 103/2019 não representa retrocesso social, mas, sim, modificação necessária para continuidade da garantia dos direitos fundamentais de proteção previdenciária aos cidadãos trabalhadores diante de conjunturas sociais, econômicas e demográficas da sociedade brasileira, bem como da conservação do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema de previdência social” (Doc. 12, fl. 22).



    Na sequência, o RE foi admitido na origem.



    É o relatório. Decido. 



     



    O Juízo de origem deu provimento ao Recurso Inominado pelos seguintes fundamentos (Doc. 10, fl. 1):



    “Recorre a parte autora pleiteando que seja determinada a aplicação da regra então vigente para cálculo das aposentadorias por invalidez antes da alteração trazida pela referida EC nº 103/2019, qual seja, a do art. 29 e § 5º da LBPS. Pede a reforma da sentença. Subsidiariamente, pede que seja declarada a inconstitucionalidade do artigo 26, §§ 2º e 5º, da EC 103/2019. 



    […]



    Ao contrário do que alegado pelo recorrente, não há prova nos autos de que a permanência da incapacidade tenha se instalado em data anterior ao início da vigência da Emenda Constitucional 103/2019. 



    Todavia, quanto ao cálculo da renda mensal do benefício por incapacidade permanente, assim me manifestei nos autos do processo nº. 5020713-35.2019.4.04.7003 (voto-vista): 



    Mesmo assumindo que o constituinte possa alterar o coeficiente de cálculo do benefício previdenciário, sem que isso fira, em tese, nenhum direito adquirido, desde que resguardadas as concessões anteriores à alteração, mudanças dessa ordem devem ser feitas em harmonia com outros dispositivos do regime previdenciário que não tenham sido objeto de mudança pelo constituinte reformador, sob pena de se instaurar, como se deu no caso, uma verdadeira antinomia normativa. 



    É do sistema securitário a lógica de que a incapacidade permanente seja indenizada com benefício superior ao da incapacidade provisória. Justifica a distinção o fato de que o agravamento do estado incapacitante exige do segurado maiores despesas, muitas vezes inclusive autorizando pagamento de coeficiente adicional, caso se mostre indispensável o auxílio de terceiro. 



    Certo, o constituinte pode inverter essa lógica, inclusive com a plausível motivação atuarial de que, sendo permanente o benefício, o seu valor haveria de ser proporcionalmente reduzido, assim compensando redução de valor com maior tempo de percepção. 



    Argumento semelhante a essa presidiu à criação do fator previdenciário, por meio do qual se criou um compromisso muito delicado entre o valor da aposentadoria e o tempo durante o qual se possa presumir a sua percepção pelo segurado. Não parece, todavia, ter sido essa a intenção da alteração constitucional implementada pela EC 103/19. 



    Muito pelo contrário, na tentativa de unificar o coeficiente utilizado em mais de uma modalidade de aposentadoria, olvidouse o legislador de que, no sistema, outro benefício não alcançado pela mudança (benefício por incapacidade provisória) guardava relação de congruência, inclusive financeira, com a outrora chamada aposentadoria por invalidez. 



    Ao assim agir, instalou-se inconciliável antinomia, que a interpretação judicial pode, contudo, corrigir, com suporte no princípio maior da isonomia, imponível até mesmo ao reformador derivado, mediante declaração incidental da inconstitucionalidade da alteração feita. 



    Logo, dou provimento ao recurso, para que o benefício por incapacidade permanente deferido em sentença seja calculado de acordo com a metodologia da legislação em vigor antes da publicação da EC 103/2019”.



    Nesta SUPREMA CORTE tramita a ADI 6.279, de relatoria do Eminente Ministro ROBERTO BARROSO, em que o Plenário analisará, entre outras matérias, a constitucionalidade do art. 26, §2º, inciso III, e §5º, da Emenda Constitucional nº 103/2019.



    Logo, tendo em vista que o resultado da referida ação direta poderá influenciar no julgamento do presente caso, é prudente determinar a devolução dos autos à origem, para que se aguarde o julgamento da ADI 6.279.



    Na mesma linha, citem-se as seguintes decisões: RE 1400964, de minha relatoria, Dje. 10/10/2022; e RE 1.364.578, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 8/9/2022.



    Diante do exposto, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão de mérito a ser proferida pelo SUPREMO na ADI 6279.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente